Tribunal: STJ
Processo: 0052606-40.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1073793 - RJ(2026/0052606-6)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: JEFFERSON LUIS SILVA DE ASSIS (PRESO)
ADVOGADO
: FERNANDA SANTOS DA SILVA DO NASCIMENTO - RJ246896
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
. ORGANIZAÇÃO
HABEAS CORPUS
CRIMINOSA. REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO. EXISTÊNCIA
DE
CIRCUNSTÂNCIAS
JUDICIAIS
DESFAVORÁVEIS.
FUNDAMENTO IDÔNEO PARA O RECRUDESCIMENTO.
ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
O regime de cumprimento de pena mais gravoso do que a pena
1.
comporta pode ser estabelecido, desde que haja fundamentação
específica, com base em elementos concretos extraídos dos autos, a teor
das Súmulas
e 718 e
440/STJ
719/STF.
Não configura constrangimento ilegal o estabelecimento do regime
2.
inicial fechado quando há exasperação da pena-base em virtude de
circunstâncias judiciais desfavoráveis e a condenação excede 4 anos de
reclusão. Precedentes.
Agravo regimental não provido.
3.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
10 de abril de 2026
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA55814954 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 10/04/2026 14:00:32
Publicação no DJEN/CNJ de 14/04/2026. Código de Controle do Documento: bebf07f2-c765-4626-8d54-b7e1386545ff

AgRg no HABEAS CORPUS No 1073793 - RJ(2026/0052606-6)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: JEFFERSON LUIS SILVA DE ASSIS (PRESO)
ADVOGADO
: FERNANDA SANTOS DA SILVA DO NASCIMENTO - RJ246896
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
. ORGANIZAÇÃO
HABEAS CORPUS
CRIMINOSA. REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO. EXISTÊNCIA
DE
CIRCUNSTÂNCIAS
JUDICIAIS
DESFAVORÁVEIS.
FUNDAMENTO IDÔNEO PARA O RECRUDESCIMENTO.
ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
O regime de cumprimento de pena mais gravoso do que a pena
1.
comporta pode ser estabelecido, desde que haja fundamentação
específica, com base em elementos concretos extraídos dos autos, a teor
das Súmulas
e 718 e
440/STJ
719/STF.
Não configura constrangimento ilegal o estabelecimento do regime
2.
inicial fechado quando há exasperação da pena-base em virtude de
circunstâncias judiciais desfavoráveis e a condenação excede 4 anos de
reclusão. Precedentes.
Agravo regimental não provido.
3.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por JEFFERSON LUIS SILVA DE
ASSIS contra decisão que não conheceu do
.
habeas corpus
Em suas razões (e-STJ fls.
), a defesa reitera que
162/166
a fundamentação
utilizada para a imposição do regime mais gravoso mostra-se genérica e inerente ao
próprio tipo penal, fundamentada essencialmente na gravidade abstrata do delito e na
(e-STJ fl. 163). Argumenta
suposta participação do paciente em organização criminosa
que a manutenção do regime fechado, com base em fundamentos genéricos já utilizados
na dosimetria da pena, configura indevida duplicidade de valoração (bis in idem) e viola
(e-STJ fl. 164).
o princípio da individualização da pena
Documento eletrônico VDA55815495 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 10/04/2026 13:59:29
Código de Controle do Documento: fdbacaf4-a2e9-4198-b789-7a578b96040e

Ao final, pede a reconsideração da decisão agravada ou o provimento do
recurso para que o regime inicial seja alterado para semiaberto.
É o relatório.

VOTO
O recurso não merece prosperar.
Afinal, o agravante não traz argumentos capazes de infirmar os fundamentos
constantes da decisão agravada, proferida em conformidade com a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça, nos termos seguintes (e-STJ fls.
):
151/156
Trata-se de
com pedido liminar impetrado em favor de
habeas corpus
JEFFERSON LUIS SILVA DE ASSIS contra acórdão proferido pelo Tribunal
de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (HC n. 0080299-85.2025.8.19.0000).
Consta dos autos que o paciente foi condenado, em primeiro grau de
jurisdição, às penas de 6 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 19
dias-multa, pela prática do crime previsto no
o, § 2o, da
art. 2
(e-STJ fls.
).
Lei n. 12.850/2013
16/50
Irresignada, a defesa interpôs recurso de apelação, o qual foi desprovido (e-
STJ fls.
).
51/102
Após o trânsito em julgado da condenação, a defesa impetrou habeas corpus
na Corte local, cuja ordem foi denegada (e-STJ fls.
), em acórdão
123/131
assim ementado:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
II. CASO EM EXAME
1. Habeas Corpus impetrado contra sentença que estabeleceu o regime
prisional fechado para o réu, condenado pela prática do crime
tipificado no artigo 2o da Lei n. 12.850/03.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Cabimento do regime prisional semiaberto, em razão do quantum da
pena fixada e das condições pessoais favoráveis ao paciente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. No presente caso, o paciente Jefferson e outros 19 corréus foram
denunciados por integrarem organização criminosa responsável pela
prática de diversos crimes de roubo, com emprego de armas de fogo,
nas localidades de São João de Meriti, Belford Roxo e Municípios
adjacentes.
4. Adveio sentença condenatória, prolatada em
na qual
27/6/2019,
aplicou-se ao acusado Jefferson a sanção de 6 (seis) anos de reclusão e
19 (dezenove) dias-multa, a ser cumprida no regime inicial fechado.
5. Ao fixar o regime mais gravoso para o cumpri- mento da pena do
paciente, a autoridade coatora fundamentou sua decisão nas
circunstâncias do caso concreto, com fulcro no artigo 33, § 3o, do CP,
Documento eletrônico VDA55815495 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 10/04/2026 13:59:29
Código de Controle do Documento: fdbacaf4-a2e9-4198-b789-7a578b96040e

considerando tratar-se de perigosa organização criminosa armada, da
qual o réu era integrante, ali- ado às circunstâncias judiciais
desfavoráveis previstas no artigo 59 do mesmo diploma legal, que
motivaram, inclusive, a elevação da pena-base.
6. Inobstante a irresignação defensiva, eventual pleito de
abrandamento do regime prisional deve ser requerido pela via recursal
própria. As hipóteses de cabimento do Writ são restritas, sendo certo
que a jurisprudência majoritária não admite a impetração deste
remédio constitucional em substituição aos recursos ordinários.
7. A análise das razões expendidas na exordial somente se mostraria
plausível no caso de flagrante ilegalidade, com repercussão no direito
de liberdade do paciente, o que não restou demonstrado nos autos.
Verifica-se inexistir vícios na decisão impugna- da que poderia conduzi-
la à anulação ou à reforma parcial, pela estreita via do mandamus.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Denegação da ordem.
[...]
No presente
(e-STJ fls.
), a impetrante sustenta que o Tribunal
mandamus
2/8
impôs constrangimento ilegal ao paciente, pois não corrigiu
a quo
ilegalidade no estabelecimento do regime inicial. Aduz que o
é
habeas corpus
instrumento cabível para corrigir ilegalidades na dosimetria, ainda que após
transito em julgado da condenação. Quanto ao mérito, assevera que a
gravidade abstrata do delito, inclusive o de organização criminosa, não
autoriza a imposição do regime inicial fechado. Destaca que o paciente é
primário e possui bons antecedentes, sendo favoráveis todas as
circunstâncias preponderantes.
Ao final, liminarmente e no mérito, pede a concessão da ordem para que o
regime inicial seja alterado para semiaberto.
O pedido liminar foi indeferido (e-STJ fls.
).
139/141
O Ministério Público Federal, por meio do parecer exarado às e-STJ fls.
opinou pelo não conhecimento do
, conforme a seguinte ementa:
147/149,
writ
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO.
INVIABILIDADE.
ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA.
REGIME
FECHADO. LEGALIDADE. PENA SUPERIOR A QUATRO ANOS DE
RECLUSÃO E VALORAÇÃO NEGATIVA DE CIRCUNSTÂNCIAS
JUDICIAIS, COM FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO
LEGAL. MANUTENÇÃO DO REGIME PRISIONAL. - Fixada pena de
6 anos ao réu e lhe sendo desfavoráveis algumas circunstâncias
judiciais, tanto que a pena-base foi estabelecida acima do mínimo
legal, não há ilegalidade na fixação do regime prisional fechado, tal
como concluiu a instância ordinária. Parecer pelo não conhecimento
do habeas corpus.
É o relatório.
.
Decido
Inicialmente, o Superior Tribunal de Justiça, seguindo o entendimento
firmado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, como forma de
racionalizar o emprego do
e prestigiar o sistema recursal, não
habeas corpus
admite a sua impetração em substituição ao recurso próprio.
Documento eletrônico VDA55815495 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 10/04/2026 13:59:29
Código de Controle do Documento: fdbacaf4-a2e9-4198-b789-7a578b96040e

Cumpre analisar, contudo, em cada caso, a existência de ameaça ou coação
à liberdade de locomoção do paciente, em razão de manifesta ilegalidade,
abuso de poder ou teratologia na decisão impugnada, a ensejar a concessão
da ordem de ofício. Nesse sentido, a título de exemplo, confiram-se os
seguintes precedentes: STF, HC n.
Relatora Ministra ROSA
113.890/SP,
WEBER, Primeira Turma, julgado em
publicado em
3/12/2013,
28/2/2014;
STJ, HC n.
Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR,
287.417/MS,
Quarta Turma, julgado em
DJe
e STJ, HC n.
20/3/2014,
10/4/2014;
Relatora Ministra LAURITA VAZ, Quinta Turma, julgado em
283.802/SP,
DJe
26/8/2014,
4/9/2014.
Na espécie, embora a impetrante não tenha adotado a via processual
adequada, para que não haja prejuízo à defesa do paciente, passo à análise
da pretensão formulada na inicial, a fim de verificar a existência de eventual
constrangimento ilegal.
Busca-se, em síntese, o reconhecimento de constrangimento ilegal no
estabelecimento do regime inicial fechado.
Sobre o tema, a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que é
necessária, para a fixação de regime mais gravoso, a apresentação de
motivação concreta, sendo inidônea a mera menção à gravidade abstrata do
delito.
Foi elaborado, então, o enunciado n. 440 da Súmula deste Tribunal, segundo
o qual fixada a pena-base no mínimo legal, é vedado o estabelecimento de
regime prisional mais gravoso do que o cabível em razão da sanção imposta,
. Na mesma esteira, são os
com base apenas na gravidade abstrata do delito
enunciados n. 718 e 719 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, os quais
indicam:
A opinião do julgador sobre a gravidade em abstrato do crime não
constitui motivação idônea para a imposição de regime mais severo do
que o permitido segundo a pena aplicada.
A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena
aplicada permitir exige motivação idônea.
No caso, seguem os fundamentos apresentados pelo Juízo sentenciante, os
quais foram mantidos pelo Tribunal
, para fixar o regime inicial
a quo
fechado (e-STJ fls.
):
37/39
11) JEFFERSON LUIS SILVA DE ASSIS
[...]
REGIME DE PENA - Com fulcro no artigo 33, § 3o, do Código Penal,
considerando o quantitativo da pena em definitivo fixada, bem como
que foram reconhecidas desfavoráveis a análise das circunstâncias
judiciais, somadas ao fato de ter sido reconhecida que se trata de uma
organização criminosa armada, é estabelecido o REGIME FECHADO
para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade por ser
este o mais adequado para os fins de prevenção especial, positiva e
negativa da pena.
Dessa forma, extrai-se que, embora o paciente seja primário e a sua pena
privativa de liberdade tenha sido fixara em patamar que supera 4 e não
excede 8 anos de reclusão, o regime inicial fechado foi estabelecido com base
Documento eletrônico VDA55815495 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 10/04/2026 13:59:29
Código de Controle do Documento: fdbacaf4-a2e9-4198-b789-7a578b96040e

na existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, fundamento idôneo
e suficiente para o recrudescimento, a teor do disposto no
§§ 2o e 3o,
art. 33,
do Código Penal.
Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL.
PROCESSUAL PENAL. ROUBO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO
POR VÍCIO NO RECONHECIMENTO DO RÉU EM
DESCONFORMIDADE COM O PREVISTO NO
DO
ART. 226
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO
DO
DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
ART. 155
INOCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO FIRMADA IGUALMENTE
EM PROVAS AUTÔNOMAS PRODUZIDAS EM JUÍZO.
PRECEDENTES. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
[...]
3. O regime prisional inicial fechado se justifica pela literalidade do
§§ 2.o e 3.o, do Código Penal, diante do quantum da pena
art. 33,
fixada (acima de quatro anos de reclusão) e da presença de
circunstâncias judiciais desfavoráveis.
(AgRg no HC n.
relatora
4. Agravo regimental desprovido.
785.940/SP,
Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
10/10/2023,
)
18/10/2023.
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO
CIRCUNSTANCIADO.
DOSIMETRIA.
CULPABILIDADE.
CIRCUNSTÂNCIAS
DO
CRIME.
MOTIVAÇÃO
CONCRETA
DECLINADA PARA A ELEVAÇÃO DA PENA-BASE. OFENSA À
NÃO CARACTERIZADA. REGIME PRISIONAL
SÚMULA 443/STJ
FECHADO MANTIDO. AGRAVO DESPROVIDO.
[...]
6. Estabelecida a pena-base acima do mínimo legal, por ter sido
desfavoravelmente valorada circunstância do
do Estatuto
art. 59
Repressor, admite-se a fixação de regime prisional mais gravoso do
que o indicado pelo quantum de reprimenda imposta ao réu.
(AgRg no HC n.
relator Ministro
7. Agravo desprovido.
836.006/MG,
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJe de
25/9/2023,
)
2/10/2023.
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE
DROGAS. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA (§ 4o DO
DA
NÃO APLICADA. CIRCUNSTÂNCIAS
ART. 33
LEI N. 11.343/06)
DO DELITO INDICATIVAS DE QUE O PACIENTE SE DEDICAVA A
ATIVIDADES CRIMINOSAS. REEXAME DE PROVAS. REGIME
FECHADO
DEVIDAMENTE
FUNDAMENTADO.
AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
[...]
3. O regime fechado a apenado com pena inferior a 8 (oito) anos está
devidamente fundamento na existência de uma circunstância judicial
negativa.
Documento eletrônico VDA55815495 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 10/04/2026 13:59:29
Código de Controle do Documento: fdbacaf4-a2e9-4198-b789-7a578b96040e

(AgRg no HC n.
relator
4. Agravo regimental desprovido.
721.659/SP,
Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em
DJe de
14/6/2022,
17/6/2022)
Assim, a pretensão formulada pela impetrante encontra óbice na firme
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, sendo manifestamente
improcedente.
Ante o exposto, com base no
do Regimento Interno do STJ,
art. 34, inciso XX,
do
.
não conheço
habeas corpus
Intimem-se.

Com efeito, tal como consta da decisão agravada, não configura
constrangimento ilegal o estabelecimento do regime inicial fechado quando há
exasperação da pena-base em virtude de circunstâncias judiciais desfavoráveis e a
condenação excede 4 anos de reclusão.
Nesse sentido:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO
DUPLAMENTE
MAJORADO.
DOSIMETRIA.
PENA-BASE.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS
DESFAVORÁVEIS. CONCURSO FORMAL DE CRIMES CONSTATADO.
REGIME INICIAL FECHADO CORRETAMENTE ARBITRADO. HABEAS
CORPUS NÃO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME
[...]
6. A fixação do regime inicial fechado encontra respaldo no
§ 2o, "b",
art. 33,
do Código Penal, considerando a pena superior a quatro anos e inferior a
oito anos, combinada com circunstâncias judiciais negativas que indicam
maior gravidade do delito.
[...]
IV. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (HC n.
relatora
857.656/PR,
Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
4/2/2025,
)
13/2/2025.

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. RECONHECIMENTO DE PESS OAS.
DOSIMETRIA DA PENA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
[...]
5. O regime prisional fechado pode ser imposto quando a pena é fixada
acima de quatro anos e abaixo de oito anos de reclusão e há circunstância
judicial desfavorável"
[...] (AgRg no
relator Ministro Ribeiro Dantas,

AREsp n. 2.739.817/BA,
Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
12/11/2024,
25/11/2024.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
DOSIMETRIA DA PENA. MINORANTE. NÃO RECONHECIMENTO. ATO
INFRACIONAL
EQUIPARADO
AO
DELITO
DE
ROUBO.
CONTEMPORANEIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
DE FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. APLICAÇÃO DA
Documento eletrônico VDA55815495 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 10/04/2026 13:59:29
Código de Controle do Documento: fdbacaf4-a2e9-4198-b789-7a578b96040e

QUANTUM DA PENA SUPERIOR A 4 ANOS E
SÚMULA N. 182/STJ.
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. REGIME FECHADO.
POSSIBILIDADE.
AGRAVO
REGIMENTAL
PARCIALMENTE
CONHECIDO E, NESTA PARTE, IMPROVIDO.
[...]
4. Mantida a pena-base em quantum superior a 4 anos e reconhecidas
circunstâncias judiciais desfavoráveis, é cabível o regime inicial fechado, de
acordo com a jurisprudência consolidada desta Corte.
5. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa parte, improvido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro,
937.205/SP,
Sexta Turma, julgado em
DJe de
.
4/11/2024,
6/11/2024)

Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA55815495 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 10/04/2026 13:59:29
Código de Controle do Documento: fdbacaf4-a2e9-4198-b789-7a578b96040e

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2026/0052606-6
HC 1.073.793 / RJ
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00004044420188190054 00004045420188190054 00313483920188190054
00802998520258190000 201800006148 313483920188190054
4044420188190054 4045420188190054 802998520258190000
EM MESA
JULGADO: 07/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. MÔNICA NICIDA GARCIA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: FERNANDA SANTOS DA SILVA DO NASCIMENTO
ADVOGADO
: FERNANDA SANTOS DA SILVA DO NASCIMENTO - RJ246896
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PACIENTE
: JEFFERSON LUIS SILVA DE ASSIS (PRESO)
CORRÉU
: ROMULO DE MELO FERREIRA
CORRÉU
: CREMILSON ALMEIDA DE SOUZA
CORRÉU
: ANDERSON DOS SANTOS BARBOSA
CORRÉU
: ANDRE PECANHA
CORRÉU
: RENATO PAIXÃO FERREIRA
CORRÉU
: ANDERSON DE FARIA TRIGUEIRO
CORRÉU
: BRUNO VASQUES DA SILVA
CORRÉU
: EDSON DA SILVA
CORRÉU
: ELIAS GOMES DE SOUZA
CORRÉU
: JOAO PAULO DOS SANTOS
CORRÉU
: LEANDRO NOVAES DE MORAES
CORRÉU
: LUCIANO SANTOS DE OLIVEIRA
CORRÉU
: LUIZ ANTONIO DA SILVA JUNIOR
CORRÉU
: MATHEUS DA COSTA SIMOES
CORRÉU
: MAXWELL NASCIMENTO DA SILVA
CORRÉU
: RAFAEL JOSUE DA SILVA SANTOS
CORRÉU
: RAMON NASCIMENTO DOS SANTOS
CORRÉU
: TIAGO NASCIMENTO DE OLIVEIRA
CORRÉU
: WELLINGTON DA SILVA ARRUDA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes previstos na Lei da Organização Criminosa - Promoção,
constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: JEFFERSON LUIS SILVA DE ASSIS (PRESO)
ADVOGADO
: FERNANDA SANTOS DA SILVA DO NASCIMENTO - RJ246896
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CERTIDÃO
C5426411551:02304<1128@
2026/0052606-6 - HC 1073793 Petição : 2026/0022884-2 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55716680 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 08/04/2026 12:02:27
Código de Controle do Documento: 34EA5798-782E-49A9-ADEB-7155049E8DC7

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2026/0052606-6
HC 1.073.793 / RJ
MATÉRIA CRIMINAL
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.
C5426411551:02304<1128@
2026/0052606-6 - HC 1073793 Petição : 2026/0022884-2 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55716680 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 08/04/2026 12:02:27
Código de Controle do Documento: 34EA5798-782E-49A9-ADEB-7155049E8DC7